Tribunal: TJDFT
Processo: 0005229-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005229-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, TEOFILO LOURENCO PERES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR. REsp. n. 1.370.191/RJ (Tem 936). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PERCEPÇÃO DAS PARCELAS PASSADAS. OBSERVÂNCIAS ÀS REGRAS REGULAMENTARES. MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em legitimidade passiva do patrocinador de plano de previdência complementar em demanda revisional, cabendo ao participante deflagrar ação própria para eventual ressarcimento do montante despendido a título de custeio da cota patronal. Aplicação do item ?I? do REsp. n. 1.370.191/RJ (Tema 936). 2. De acordo com o princípio da ?actio nata?, sobrevindo o trânsito em julgado da demanda trabalhista que reconhece as horas extraordinárias laboradas, surge o direito do participante pleitear a complementação de sua aposentadoria nesta sede, respeitado o prazo quinquenal (Enunciado das Súmulas n. 427 e 291 do Superior Tribunal de Justiça). Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Com a possibilidade de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar (Tema 955), não há logicidade em se obstar, nesta sede, à revelia do aresto paradigmático, a percepção da diferença das parcelas/competências pretéritas, sobretudo porque a reserva matemática será reestabelecida justamente para amparar a retificação do benefício. 4. A evocação das normas regulamentares, inclusive acerca do teto contributivo (art. 28, §3o, do Regulamento n.1), representa consectário lógico dos demais temas debatidos nesta sede. Contudo, ante as alterações oriundas das horas extraordinárias reconhecidas na reclamatória trabalhista, a nova delimitação do teto contributivo deverá considerar tais modificações, abandonando a derradeira (e equivocada) remuneração percebida, porquanto desassociada da atividade laboral efetivamente vivenciada pelo obreiro. 5. Havendo redução do salário de participação, caberá ao obreiro pleitear a sua manutenção, com base no acréscimo da verba remuneratória (em razão das horas extras laboradas), após o trânsito em julgado da demanda trabalhista, também em homenagem ao princípio da ?actio nata?. 6. A recomposição prévia e integral da reserva matemática diz respeito ao requisito necessário para que a PREVI seja compelida ao recálculo do benefício previdenciário, e não ao momento processual que a prova deve ser produzida, mesmo porque a protração de perícia atuarial complexa para a fase de liquidação de sentença se mostra consentânea com o comando inserto no art. 491, II e §1o, do Código de Processo Civil. 7. Sobrevindo a liquidez do montante devido pelo obreiro, não há como elidir a possibilidade de extinção de obrigações recíprocas, considerando o disposto nos art. 368 e 369 do Código Civil. (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 28/08/2018; TJDFT, Acórdão n. 1164770, 07223971320188070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) 8. O Benefício Especial Temporário (BET) já fora extinto e - possuindo fonte de custeio oriunda de superávit - não pode ser recomposto, não sendo plausível, ainda, albergar o pedido ressarcitório em face do patrocinador, tendo em vista que sequer é parte legítima para figurar no feito (art. 506 do Código de Processo Civil). 9. Com a reforma realizada em segunda instância, verifico que o participante não apenas sucumbiu integralmente em relação aos pedidos formulados em desfavor do Banco do Brasil S/A, como também não obteve, em relação à entidade de previdência complementar (PREVI), o atendimento de suas pretensões na extensão deduzida na petição inicial, ocorrendo, nesta hipótese, mútua sucumbência. 10. Apelação do Banco do Brasil S/A provida. Recurso do autor desprovida. Recurso da PREVI parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01 e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 26440306). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada afronta aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 2578894): (...) Considerando que tal interesse deflui da própria deflagração da demanda pelo obreiro, concentro-me na suscitada infringência à modulação dos efeitos constante no Tema 955, tese “c”, incidente no caso dos autos. A tese recursal da PREVI resta superada por simples leitura do acórdão dos Embargos de Divergência em REsp de n. 1.557.689/RS, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: (...)Assim, deverá ser aferido, em liquidação de sentença, o montante de custeio que o trabalhador deveria contribuir se o empregador tivesse pagado corretamente as horas extras à época, devendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração de referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar. (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 28/08/2018). (...) A recomposição prévia e integral da reserva matemática diz respeito ao requisito necessário para que a PREVI seja compelida ao recálculo do benefício previdenciário, e não ao momento processual que a prova deve ser produzida, mesmo porque a protração de perícia atuarial complexa para a fase de liquidação de sentença se mostra consentânea com o comando inserto no art. 491, II e §1o, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe apelo em relação ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028